Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE COISA CERTA. CONVERSÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EQUIVALENTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZOS DIVERSOS. INDEPENDÊNCIA.
1. A suspensão de processo em eventual prejudicialidade externa não tem caráter obrigatório (CPC, art. 313).
2. Sendo impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente na ação de obrigação de fazer consistente na devolução de coisa certa (CC, art. 499), a conversão em perdas e danos, com devolução de quantia em dinheiro equivalente ao preço da coisa, pode ser feita de ofício, pelo Juiz, independente de pedido do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.